Tribunal: TJES
Processo: 5003122-26.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003122-26.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOVELINO FIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em execução fiscal ajuizada com fundamento em certidão de dívida ativa, extinta pelo pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação.
2. Sentença que julgou procedente o pedido e extinguiu o feito, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento voluntário realizado após o ajuizamento e antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os respectivos ônus sucumbenciais.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo quando o pagamento ocorre antes da citação, mas após o ajuizamento da execução fiscal, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais pelo executado que paga o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação. 2. Aplica-se à hipótese o princípio da causalidade, cabendo ao devedor os ônus decorrentes da instauração da demanda.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1520666/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1425138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.08.2019, DJe 16.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003122-26.2023.8.08.0035

APTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO:
JOVELINO FIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso a perquirir se são devidos ao ente público o pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento do débito pelo executado após o ajuizamento da demanda e antes da citação.

A sentença julgou procedente o pedido com fundamento no pagamento extrajudicial do débito, todavia, deixou de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da ausência de citação.

Não obstante o entendimento consignado na sentença
,
vislumbro merecer guarida a tese jurídica suscitada pelo apelante, haja vista que, realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal com lastro em certidão de dívida ativa, resta consolidado o reconhecimento de que o contribuinte, a toda evidência, dera causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. (...) 6
. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
.(...). (AgInt no AREsp 1520666/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.
3. In casu, caberia à parte contribuinte arcar com os honorários sucumbenciais, sendo descabida a pretensão de que a Fazenda seja condenada ao pagamento dessa verba. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Nessa toada, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Desse modo, considerando o valor atribuído à demanda (R$ 7,419.82), fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para condenar o apelado ao pagamento d
as custas processuais e
honorários advocatícios
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.